Tribunal: STF
Processo: RHC 66237
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS.
EM VERDADE, O PEDIDO SÓ FOI DEVIDAMENTE DETERMINADO EM TODA SUA
EXTENSAO NO RECURSO ORDINÁRIO, RAZÃO POR QUE SOB ESSE ASPECTO
NÃO PODE SER ATACADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE EM OMISSAO.
E, ASSIM SENDO, NÃO PODE TAMBÉM ESTA CORTE AO CONTRARIO DO QUE, EM
ÚLTIMA ANALISE, PRETENDE O PARECER DA MESMA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, EXAMINAR ORIGINARIAMENTE O QUE, EM RIGOR, NÃO FOI LEVADO
A CONSIDERAÇÃO DO TRIBUNAL LOCAL, QUE E O COMPETENTE PARA APRECIAR
PEDIDO ORIGINARIO DE 'HABEAS CORPUS' CONTRA ILEGALIDADES
ATRIBUIDAS A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, O PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL DIZ RESPEITO AS QUEIXAS EM
CRIMES DE AÇÃO PRIVADA E NÃO AOS DE AÇÃO PÚBLICA, POIS O
MINISTÉRIO  PÚBLICO, A QUALQUER TEMPO, PODE DENUNCIAR OS DEMAIS
AUTORES DO CRIME.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE INEPCIA DA DENUNCIA, INCLUSIVE NO
TOCANTE AO CRIME DE QUADRILHA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.